Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo n. 0718647-35.2020.8.07.0000 Embargante(s) TIAGO DA SILVA RAMOS Embargado(s) JEAN MORAIS OLIVEIRA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA E IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. O agravante Tiago da Silva Ramos opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 17181680) que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, deferindo a tutela de urgência de arresto, determinar o bloqueio de ativos financeiros da rés pessoas jurídicas, via sistema Bacenjud, limitado ao valor de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). Em suas razões recursais (ID 17487788), o embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada no tocante ao item “c” do agravo de instrumento, que se refere ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas para inclusão do sócio Jean Morais Oliveira. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, emprestando-lhes efeitos modificativos, de modo a apreciar o aludido requerimento constante do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Com efeito, o ora embargante interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido liminar contra decisão que: a) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, consistente no imediato arresto da quantia de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); e b) indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade da requerida J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., determinando, por conseguinte, a exclusão de Jean Morais Oliveira do polo passivo da lide. No bojo do recurso, após discorrer acerca dos requisitos de admissibilidade e apresentar a síntese dos fatos, o recorrente expressou as suas razões para a reforma da r. decisão. Na sequência, foi aberto um tópico específico relativo à tutela de urgência com natureza antecipada, em que o autor, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC[1], dispositivo legal que autoriza o deferimento em antecipação de tutela da pretensão recursal, defendeu a concessão da tutela provisória, “no sentido de DETERMINAR o bloqueio via BACENJUD nas contas bancárias das agravadas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e JEAN MORAIS OLIVEIRA”. Ao final, foram deduzidos os seguintes pedidos, ad litteris: Ante todo o exposto. REQUER: A) Seja recebido e processado o presente recurso, no seu efeito devolutivo em conformidade com o disposto no art. 1015 e seguintes do CPC, assim como também no seu efeito suspensivo. B) O provimento do presente recurso para o fim de reformar a r. decisão do douto juízo de primeiro grau, determinando, em antecipação de TUTELA DE URGÊNCIA COM NATUREZA ANTECIPADA, de forma “initio littis” e “ inaldita altera a pars” , em razão da verossimilhança dos fatos narrados, o bloqueio via BACENJUD nas contas bancárias das Agravadas, havendo o bloqueio de qualquer valor deverá ser transferido para uma conta vinculado ao Juízo do processo, até que julgue a lide e no final confirmando os efeitos da medida; C) Que seja desconsiderada a personalidade jurídica da Agravada J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, com fulcro no artigo 28 CDC e art. 134, §2° CPC, integrando-se no polo passivo da demanda o sócio, JEAN MORAIS OLIVEIRA, possibilitando-se o alcance de bens deste, a fim de satisfazer o crédito do agravante, bem como que seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA COM NATUREZA ANTECIPADA, de forma “initio littis” e “ inaldita altera a pars” , em razão da verossimilhança dos fatos narrados, a fim de determinar em caráter de URGÊNCIA o bloqueio, via BACENJUD, de suas contas bancárias no importe de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), havendo o bloqueio de qualquer valor deverá ser transferido para uma conta vinculado ao Juízo do processo, até que julgue a lide e, no final, confirmando os efeitos da medida. (ID 17096917, p. 11/12) Desse modo, ante a inexistência de pedido fundamentado de antecipação dos efeitos da tutela recursal no tocante ao tema da desconsideração da personalidade jurídica, a questão será analisada oportunamente quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. Ressalta-se que o agravante não apresentou fundamentos para a concessão da tutela de urgência recursal quanto à desconsideração da personalidade jurídica, devendo o tema ser analisado pelo colegiado após manifestação da parte contrária. Verifica-se, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se Brasília, 8 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;